Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pretensão de isenção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência. Impossibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional. Aplicação do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Interpretação restritiva. Eventual concessão do efeito suspensivo condicionada à existência de ilegalidade flagrante ou teratologia. Inexistência de vício que justifique a providência. Medida cautelar indeferida.
I. Caso em exame
1. Medida Cautelar Inominada ajuizada por reeducanda condenada definitivamente nos processos n.o 0003080-36.2017.8.11.0020 e n.o 0001318-53.2015.8.11.0020, totalizando a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, atualmente em execução no regime aberto, após cumprimento de 8 anos, 11 meses e 11 dias de pena.
2. No curso da execução, ela foi intimada a quitar a pena de multa, fixada em cerca de R$ 23.000,00. A defesa, então, requereu isenção da sanção pecuniária, sob alegação de hipossuficiência, pleito este indeferido pelo Juízo singular, ao argumento de ausência de previsão legal para o afastamento da pena de multa por condição econômica.
3. O recurso de Agravo em Execução Penal foi interposto, cumulando-se a este pedido a presente Medida Cautelar Inominada, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo àquele recurso, alegando risco à subsistência da reeducanda e possibilidade de inscrição em dívida ativa.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar se é possível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal mediante Medida Cautelar autônoma, à luz do disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.
III. Razões de decidir
5. O artigo 197 da Lei de Execução Penal estabelece, de forma categórica, a ausência de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal.
6. Por outro lado, admite-se, em hipóteses excepcionais, atribuição de efeito suspensivo mediante habeas corpus de ofício, desde que constatada ilegalidade manifesta ou decisão teratológica, circunstâncias não evidenciadas no presente caso.
7. Não se evidencia risco concreto de lesão irreparável à liberdade ou à dignidade da reeducanda, tampouco se vislumbra situação de urgência apta a justificar a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Igualmente, inexiste decisão judicial maculada por vício grave que autorize a medida extrema pretendida, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito, ante a ausência de demonstração do fumus boni iuris e do periculum libertatis.
IV. Dispositivo e tese
8. Medida cautelar indeferida.
Tese de julgamento: “A atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, por meio de medida cautelar autônoma, mostra-se inviável ante a vedação expressa do artigo 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie”.
Dispositivos citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos II e XLVI; Código de Processo Penal, artigo 654, § 2o; Lei de Execução Penal, artigos 164, 197.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no HC: 740043 PR 2022/0132046-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022; TJMT- N.U 1029445-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025, N.U 1019482-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1010168-27 .2024.8.11.0000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024; TJ-PR - HC: 00289081720218160000 Sengés 0028908-17.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 13/06/2021, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023686-50.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 012.266.461-23 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pretensão de isenção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência. Impossibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional. Aplicação do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Interpretação restritiva. Eventual concessão do efeito suspensivo condicionada à existência de ilegalidade flagrante ou teratologia. Inexistência de vício que justifique a providência. Medida cautelar indeferida.

I. Caso em exame

1.

Medida Cautelar Inominada ajuizada por reeducanda condenada definitivamente nos processos n.o 0003080-36.2017.8.11.0020 e n.o 0001318-53.2015.8.11.0020, totalizando a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, atualmente em execução no regime aberto, após cumprimento de 8 anos, 11 meses e 11 dias de pena.

2.

No curso da execução, ela foi intimada a quitar a pena de multa, fixada em cerca de R$ 23.000,00. A defesa, então, requereu isenção da sanção pecuniária, sob alegação de hipossuficiência, pleito este indeferido pelo Juízo singular, ao argumento de ausência de previsão legal para o afastamento da pena de multa por condição econômica.

3.

O recurso de Agravo em Execução Penal foi interposto, cumulando-se a este pedido a presente Medida Cautelar Inominada, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo àquele recurso, alegando risco à subsistência da reeducanda e possibilidade de inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar se é possível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal mediante Medida Cautelar autônoma, à luz do disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

5.

O artigo 197 da Lei de Execução Penal estabelece, de forma categórica, a ausência de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal.

6.

Por outro lado, admite-se, em hipóteses excepcionais, atribuição de efeito suspensivo mediante habeas corpus de ofício, desde que constatada ilegalidade manifesta ou decisão teratológica, circunstâncias não evidenciadas no presente caso.

7.

Não se evidencia risco concreto de lesão irreparável à liberdade ou à dignidade da reeducanda, tampouco se vislumbra situação de urgência apta a justificar a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Igualmente, inexiste decisão judicial maculada por vício grave que autorize a medida extrema pretendida, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito, ante a ausência de demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

8. Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento:
“A atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, por meio de medida cautelar autônoma, mostra-se inviável ante a vedação expressa do artigo 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie”.

Dispositivos citados:
Constituição Federal, artigo 5o, incisos II e XLVI; Código de Processo Penal, artigo 654, § 2o; Lei de Execução Penal, artigos 164, 197.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no HC: 740043 PR 2022/0132046-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022; TJMT- N.U 1029445-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025,
N.U 1019482-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025
; TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1010168-27 .2024.8.11.0000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024; TJ-PR - HC: 00289081720218160000 Sengés 0028908-17.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 13/06/2021, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Medida Cautelar Inominada
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Roberta de Souza Carvalho
,
objetivando conceder efeito suspensivo ao recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto no bojo do PEP de n.
0011341-18.2018.8.11.0064,
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que indeferiu o pedido de
extinção da pena de multa
, não obstante a alegação de comprovada
hipossuficiência econômica
da reeducanda.

Sustentou-se, ainda, que a manutenção da exigibilidade da sanção pecuniária, cujo montante já ultrapassa a cifra de R$ 23.000,00, configuraria providência manifestamente
desproporcional,
atentatória aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da vedação à perpetuidade das sanções penais (art. 5o, incisos III, XLVI e XLVII da CF), na medida em que a requerente, atualmente submetida ao regime aberto,
não dispõe de condições mínimas para adimplir o
quantum
estipulado
, sendo assistida pela Defensoria Pública Estadual, o que denota a sua inequívoca
hipossuficiência econômica
.

Ressaltou-se, outrossim, que,
pendente o julgamento do Agravo em Execução
, a decisão agravada já se mostra apta a produzir efeitos imediatos de extrema gravidade, tais como: (i) a inscrição do débito em dívida ativa, (ii) a inserção do nome da executada nos cadastros restritivos de crédito, (iii) a inviabilidade de emissão de certidões negativas, e, por fim, (iv) a impossibilidade de decretação da extinção da punibilidade.

Com base nesses argumentos, requereu
liminarmente
a suspensão dos efeitos da decisão que manteve a exigibilidade da multa, até o julgamento do agravo em execução. No
mérito
, pugnou pela confirmação da medida (ID 300389395).

A liminar foi
indeferida
(ID 300796375).

As
informações
foram prestadas (ID 304389369).

A defesa peticionou nos autos anexando ao feito a decisão atacada e as razões do recurso de agravo em execução, conforme requisitado na decisão liminar (ID 304772889).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
desprovimento da Medida Cautelar Inominada
(ID 309189369),
sem,
contudo, ementar seus termos (ID 309189369).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos de Execução Penal de no. 0011341-18.2018.8.11.0064, que
Roberta de Souza Carvalho
ostenta duas condenações definitivas, referentes aos processos no 0003080-36.2017.8.11.0020 e no 0001318-53.2015.8.11.0020, totalizando a reprimenda de 10 anos e 8 meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado.

Consta também, que
Roberta
já cumpriu 8 anos, 11 meses e 11 dias de pena, conforme se verifica na consulta processual do PEP, na aba “Relatório da Situação Processual Executória”, o que ensejou a progressão ao regime aberto, atualmente em execução.

No curso da execução,
Roberta
foi intimada para efetuar o pagamento da pena de multa estipulada em aproximadamente vinte e três mil reais. A defesa, então, requereu ao
Juízo da 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT
o reconhecimento da
hipossuficiência da reeducanda
, com a consequente
isenção da pena de multa.

O pleito, contudo, foi
indeferido,
ao fundamento de que, embora a sentenciada seja assistida pela Defensoria Pública, é inviável a autorização da dispensa da sanção pecuniária, porquanto a multa constitui efeito secundário da condenação penal e não há previsão legal que possibilite a sua exclusão em razão da condição econômica do apenado (ID 304772890).

Na sequência, a defesa de
Roberta
interpôs Agravo em Execução Penal e, de forma paralela, ajuizou a presente medida cautelar, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso, interposto contra a decisão do Juízo da execução que indeferiu o pleito de exclusão da pena de multa, sob o fundamento de hipossuficiência. Alegou, ademais, que a manutenção da exigibilidade do débito, sobretudo diante da iminente inscrição em dívida ativa, acarretaria risco grave e imediato à sua própria subsistência.

Na análise inicial do pedido liminar, verificou-se que a medida cautelar não havia sido devidamente instruída, pois ausentes a cópia da decisão impugnada e a comprovação idônea da interposição do agravo em execução penal, documentos imprescindíveis à apreciação do pleito. Em razão dessa deficiência, foi indeferida a liminar e determinada a intimação da defesa para regularizar a instrução do feito, providência posteriormente atendida com a juntada dos documentos pertinentes, conforme ID 304772889.

Prima facie,
cumpre salientar que o pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal carece de amparo legal.

Isso, porque, o
art. 197 da Lei de Execução Penal
dispõe, de forma expressa, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo
”. Destaquei.

Dessa maneira, a utilização de medida cautelar inominada com o propósito de alcançar efeito não contemplado pelo legislador mostra-se inviável.

A controvérsia não decorre de omissão legislativa a ser suprida por analogia ou aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mas sim de hipótese legal em que a
legislação específica veda
a concessão do efeito suspensivo pretendido, o que, por si só,
obsta a pretensão liminar
formulada.

Por outro lado
, há a possibilidade de atribuir o efeito suspensivo, mas em casos excepcionais, quando se revelar viável a concessão de ordem de
H
abeas Corpus
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar atuação jurisdicional excepcional, e que a decisão esteja fundamentada.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Realmente, a regra é a de que não cabe efeito suspensivo a recurso de agravo em execução interposto, conforme art. 197 da LEP. Contudo, se a decisão do Tribunal coator estiver bem fundamentada, a jurisprudência desta Corte admite exceção
(...)”(STJ - AgRg no HC: 740043 PR 2022/0132046-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022). Destaquei.

E este egrégio Tribunal de Justiça:

“II. Razões de decidir 3
. Via de regra, o recurso de agravo de agravo de execução penal não é dotado de efeito suspensivo, instituto este concedido excepcionalmente, se demonstrando o
fumus boni iuris e periculum libertatis

(...)”. (N.U 1029445-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo em execução exige demonstração concreta do fumus boni juris e do periculum in mora, o que não se verifica no caso.

4. Ausência de risco de reiteração criminosa ou de ameaça à ordem pública, bem como inexistência de elementos que evidenciem a imprescindibilidade da medida cautelar pretendida.

5. O juízo singular fundamentou adequadamente a decisão recorrida, não se constatando ilegalidade ou risco de dano irreparável ao andamento da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

TESE DE JULGAMENTO:
"A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução pressupõe a presença cumulativa do fumus boni juris e do periculum in mora, não sendo cabível quando ausentes elementos concretos que evidenciem risco de dano irreparável ou plausibilidade do direito invocado
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XLVI; LEP, arts. 146-B e 146-D.

(N.U 1019482-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025). Destaquei.

Em tempo, ainda que a reeducanda esteja assistida pela Defensoria Pública, tal condição, isoladamente, não é suficiente para afastar a exigibilidade da sanção pecuniária, que integra a condenação penal. Nesses casos, a legislação, inclusive, prevê a possibilidade de parcelamento da multa, mas não sua extinção automática (Vide: TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1010168-27 .2024.8.11.0000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

Corroborando toda a assertiva, o douto parecerista consignou,
ad litteram,
no parecer de ID 309189639:

“... analisando palmo a palmo o presente feito, observa- se que
não estão presentes os requisitos da fumaça do bom direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
. Isso porque, a decisão emanada pela autoridade judiciária está revestida de legalidade, uma vez que, como sabido, a pena de multa está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora e, portanto, de aplicação cogente, inexistindo previsão legal que autorize a sua isenção e/ou dispensa do pagamento, seja por qual motivo for”. Destaque original.

Acresça-se, por fim, que qualquer juízo de valor acerca da exclusão da pena de multa ou da inexigibilidade da sanção pecuniária implicaria indevida antecipação do mérito recursal, com consequente supressão de instância, porquanto ainda subsiste a possibilidade de o Juízo de origem exercer juízo de retratação, notadamente porque, conforme informado pela defesa, já foi interposto o respectivo recurso, constando, inclusive, a juntada das contrarrazões no recente andamento processual.

Essa orientação é corroborada pela jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO QUE AGUARDA A ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE E POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DO WRIT, DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA”. (TJ-PR - HC: 00289081720218160000 Sengés 0028908-17.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 13/06/2021, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2021). Destaquei.

Reforça-se que, embora se admita, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo em execução, condiciona tal medida à demonstração de decisão teratológica,
o que não se evidencia na presente hipótese.

Dessa forma, ausente qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão combatida, bem como inexistindo risco concreto ao resultado útil do processo e considerando, ainda, a vedação expressa contida no art. 197 da Lei de Execução Penal, não há fundamento que autorize a concessão do efeito suspensivo ao agravo em execução.

CONCLUSÃO

À vista disso, em
sintonia
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
INDEFIRO
a
Medida Cautelar

Inominada
ajuizada pela defesa de
Roberta de Souza Carvalho
com o propósito de atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto nos autos da Execução Penal no 0011341-18.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025